Tribunal: TJPA
Processo: 0808554-16.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3418 - Furto de coisa comum
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808554-16.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JAILSON GOMES DA SILVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 155, §§3º E 4º
,
INCISO II, DO CPB. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. ALMEJADA REFORMA DA DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Forçoso é reconhecer que o conjunto probatório contido nos autos não dá azo a um decreto condenatório em desfavor do ora apelado. Conquanto seja possível que o apelado tenha praticado o crime em testilha, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte dele, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em seu desfavor, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, estando correta a sentença absolutória prolatada pelo Juiz sentenciante, a teor do art. 386, inciso VII do CPP.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos doze dias do mês de agosto de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 05 de agosto de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que absolveu o réu JAILSON GOMES DA SILVEIRA da imputação da prática delitiva prevista no art. 155, §§3º e 4º, inciso II
,
do CPB, pelo qual fora denunciado.

Narra a
peça acusatória
que no dia 16.05.2022, por volta das 12h00, na Passagem Silva Castro, nº 548, bairro do Guamá, onde funciona um ponto comercial, uma equipe de fiscalização da empresa Dínamo Engenharia, prestadora de serviços da concessionária de serviços públicos Equatorial, com o apoio de policiais civis e um perito do Centro de Perícia Renato Chaves, foi designada para realizar inspeção no imóvel situado no endereço citado, em decorrência de
delatio criminis
feita através do Disque Denúncia, de que no local havia irregularidade na captação de energia elétrica. No decorrer da inspeção, o perito atestou que o imóvel em questão captava energia elétrica de forma indevida, através de uma instalação clandestina, por meio de cabo ligado diretamente da rede de baixa tensão da Equatorial, fazendo com que toda a energia consumida não fosse registrada pelo sistema de medição, situação que caracteriza desvio de energia elétrica, conforme laudo pericial. Diante da comprovação do desvio de energia elétrica, o acusado, que se apresentou como o responsável pelo imóvel, foi detido e conduzido à Delegacia de Combate aos Crimes Contra Concessionárias de Serviço Público, onde negou o furto de energia e alegou que não tinha conhecimento da ligação de energia elétrica clandestina.

Em
razões recursais
, o
dominus litis
pugna pela
reforma da sentença absolutória,
para que o apelado seja
condenado
como incurso nas sanções do art. 155, §§3º e 4º, inciso II do CPB, alegando restar suficientemente provada a materialidade do delito, bem como sua autoria, diante do robusto conjunto fático-probatório contido nos autos.

Em
contrarrazões
, o apelado pugna pelo
conhecimento e improvimento do recurso
,
para que seja mantida a sentença absolutória, tendo em vista que as provas não são suficientes para embasar um decreto condenatório
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O
dominus litis
pugna pela
reforma da sentença absolutória,
para que o apelado seja
condenado
como incurso nas sanções do art. 155, §§3º e 4º, inciso II do CPB, alegando restar suficientemente provada a materialidade do delito, bem como sua autoria, diante do robusto conjunto fático-probatório contido nos autos.

Ao se analisar detidamente os autos, observo que
não assiste razão ao
dominus litis
.

Em que pese a materialidade estar comprovada pelo laudo de perícia de Instalações (ID nº 17444895 – pág. 14),
o qual atesta que
“a unidade consumidora periciada estava sendo alimentada através de rede de baixa tensão, com cabo ligado diretamente na rede da concessionária local sem passar por nenhuma medição, fazendo com que toda energia que passava pelo referido cabo não seja registrada por nenhuma medição, caracterizando desvio de energia elétrica”
,
não se pode dizer o mesmo da autoria delitiva.

Em sede judicial, a testemunha de acusação Paulo Sérgio Pereira Marques narrou
recordar de algumas coisas
. Faz parte da delegacia especializada de combate ao crime contra as concessionárias de serviços públicos, por isso foram acionados através do delegado pela concessionária Equatorial, com a finalidade de acompanhar juntamente a equipe daquela concessionária e o perito do Renato chaves, sobre o possível furto de energia que estava havendo no local.
A equipe da Equatorial verificou que num ponto comercial realmente existia uma ligação clandestina e nos acionou
. Depois que deixamos primeiro fazer o serviço deles. Chegamos até a pessoa que estava no comércio e que se dizia proprietário e que tinha alugado o ponto. Dessa forma, nós conduzimos até delegacia. O delegado fez o procedimento cabível. No momento da abordagem
o acusado sustentou não ter feito o desvio de energia, pois alegou não ter conhecimento da situação que estava ali, que tinha apenas alugado o ponto. Como o responsável não estava no local naquele momento, aí ele foi levado à delegacia
. Ele não informou o tempo que estava naquele local.

Já a testemunha Charles Amoras Nascimento afirmou que estavam em outro serviço, mas ligaram da concessionária e pediram fossem fazer uma vistoria no local. Quando chegou lá, informaram para a gente que era uma ação policial. Quem subiu, e fez toda a vistoria do poste, foi o colega da testemunha, que não faz mais parte da empresa. Ele subiu e o depoente permaneceu embaixo, recebendo a orientação dele. Fazia toda a documentação que ele me informava, referente ao fato. O que aconteceu lá em cima, no poste, como estava, para onde ia, era só ele que via. Passamos para a perícia técnica que fica no local. A perícia até queria fazer análise. Depois disso, a gente só chegava na delegacia para assinar o documento. Não sabia mais de nada, o que estava acontecendo depois disso.
Iam em muitos locais, por isso não lembra quem estava cadastrado
, porque só falavam, passavam instalação. A gente utilizava um tablet e jogava no documento.
Não está lembrando realmente quem era a pessoa que estava como titular da energia.

A testemunha do Juízo Paulo Cézar de Souza Pamplona afirmou ser vizinho de Jailson, pois mora na mesma rua da sua casa há mais de 10 anos, que conhece Jailson, de vista, há uns três anos. Que é casado com Odiléia Pinheiro Rodrigues, tem conhecimento de que o acusado alugou o imóvel de sua esposa. E que o contrato era só de boca, não sabe se tem alguns contratos escritos, porém acha que não. O fornecimento de energia era através de taxa.
Já tinha energia no ponto, e o dinheiro da taxa era passado para sua esposa
, a metade do dinheiro e ela pagava outra metade.
Não sabe se tinha ligação clandestina no ponto, porém informa que no poste tem várias parafernálias
.
Acredita que Jailson não fez essa ligação, até mesmo porque não havia necessidade para ele, porque ele só tinha um bico de energia, porque ele trabalha com gás no conserto de ouro
.

Por sua vez, o réu afirmou:

“(...) que, no começo do ano, alugou o ponto ficou até o dia 05 de julho e no dia ocorrido não estava no local, quando chegou já estava essa situação. Eu fui para pegar minha bicicleta que deixei lá pra sempre deixar para trás. Quando eu cheguei na portaria, investigador chegou comigo, perguntou por mim, o que que eu ia fazer lá dentro, e disse que tinha alugado o ponto e ele pediu minha identidade, peguei, passei para ele. Pagava a taxa de energia, que não tem nada a ver com isso. Não sabia do desvio. Que pagava o talão. Que uma vez cortaram e ele foi e pagou. Que a dona do ponto era Odileia. As peguntas da Defensora, respondeu: quando dava o dinheiro pra ela, ela dava o recibo. Que alugou o ponto em janeiro, sem contrato escrito, foi só contrato verbal. O valor era R$ 600,00 (seiscentos) reais e o pagamento era feito por transferência bancária ou pix. Depois desse problema, ficou mais dez dias e depois se retirou, por não achar justo a situação. A atividade desenvolvida naquele ponto comercial era conserto e confecção de joias. (...)”

O único fato inconteste de dúvidas é que o apelante é o locatário do aludido imóvel onde foi verificada a ligação elétrica clandestina, não se podendo, entretanto, presumi-lo autor do delito patrimonial, sob pena de se reconhecer a responsabilidade penal objetiva, repelida por nosso ordenamento jurídico, eis que, a meu ver, não foi comprovado, no decorrer da instrução criminal, o nexo de causalidade entre a conduta do acusado e o delito a ele atribuído.

Com efeito, tem-se que as declarações das testemunhas de acusação, a meu ver, não se mostram suficientes, no caso em tela, para dar ensejo a um decreto condenatório, haja vista não denotarem a certeza da autoria do delito.

Não se vislumbra, do conjunto probatório, a existência de provas contundentes no sentido de que o acusado tenha praticado o crime de tráfico de entorpecentes, pelo que urge invocar o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, tem lugar sua absolvição quando pairam dúvidas a respeito de sua culpabilidade.

É cediço que o processo penal exige a materialização da prova, ante o princípio da verdade real, de modo que, ainda que não impugnados os fatos imputados ao acusado, é da acusação o ônus da produção de provas de existência do fato e de sua autoria, diante do princípio da presunção da inocência, assim como por disposição do art. 156 do CPP. O decreto condenatório não pode se basear em meras suposições, mas sim em provas concludentes, plenas e incontestes, sendo inadmissível condenar alguém por mera presunção.

Conquanto seja possível que o apelado tenha praticado o delito em testilha, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte dele, pois os elementos de convicção constantes dos autos são demasiadamente frágeis, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em seu desfavor, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, sendo a absolvição medida que se impõe, a teor do art. 386, inciso VII do CPP.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ACOLHIMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. IN DUBIO PRO REO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na espécie, não é possível extrair com absoluta segurança da prova contida nos autos, produzidas sob o crivo do contraditório, que o acusado praticou o delito narrado na denúncia, uma vez que todas as testemunhas ouvidas, em Juízo, não confirmam a autoria do apelante na subtração de energia ocorrida no Parque da Cidade. As indicações do suposto autor do furto de energia, realizadas extrajudicialmente, não foram confirmadas em Juízo, existindo dúvida razoável sobre a autoria delitiva. 2. Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para absolver o apelante. 3. Recurso conhecido e provido para absolver o recorrente da suposta prática do crime previsto no artigo 155, § 3º, do Código Penal (furto de energia elétrica), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
(TJDFT - Acórdão 1782626, 07009860620218070001, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Frise-se, uma vez mais, que não é o caso de se afirmar que a inocência do apelado desponta cristalina
; o que se tem aqui é a
insuficiência probatória
relativa à autoria do delito, sendo a absolvição medida que se impõe, ante o princípio
do
in dubio pro reo
.

Diante de todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença que absolveu o apelado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 05 de agosto de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/08/2024